Tribunal: TJPA
Processo: 0812285-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812285-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO ALVES FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812285-25.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FÁBIO IURY MILANSKI FRANCO.

PACIENTE: ALESSANDRO ALVES FARIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISO VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGO 146, § 1º, TODOS DO CPB, BEM COMO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003
. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM 29/09/2023, O PACIENTE TEVE SUA SENTENÇA PROLATADA, SENDO CONDENADO A PENA DE
08 (OITO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, ASSIM COMO DAS DECISÕES QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR MOTIVADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGO 312, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A argumentação de excesso de prazo da prisão é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular, em 29/09/2023, o paciente teve sua sentença prolatada, sendo condenado a pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente tanto o decisum preventivo, quanto a sentença condenatória, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise e para aplicação da lei penal;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fábio Iury Milanski Franco, em favor do paciente ALESSANDRO ALVES FARIAS, preso preventivamente no dia 26/09/2022, acusado pela prática prevista no artigo 121, § 2º, inciso VII c/c artigo 14, inciso II, artigo 146, § 1º, todos do CPB, bem como no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Em sentença condenatória prolatada no dia 29/09/2023, o coacto foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, nos autos da Ação Penal nº 0801381-73.2022.8.14.0066.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo da prisão; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva, assim como das decisões que mantém a medida extrema e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) paciente é portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o coacto possa recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15423701 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 15503432 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 15735930 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, na madrugada dia 10/09/2022, por volta das 03H00, em residência privada, localizada no KM 153, norte no município de Uruará, Estado do Pará, o paciente, agindo com vontade e consciência praticou os crimes de tentativa de homicídio contra as vítimas JOSÉ TADEU CAMPOS FERREIRA e MICHEL DA SILVA SOUSA, policiais civis, além de constranger as vítimas JOSEFÁ ALVES GONÇALVES e MARIA ANTÔNIA DE JESUS VIANA mediante grave ameaça, portando arma de fogo (revolver calibre 38),

sem autorização legal e mantendo-as em cárcere privado.

Narra o caderno processual que na respectiva data o coacto se encontrava na residência das vítimas JOSEFÁ ALVES GONÇALVES e MARIA ANTÔNIA DE JESUS VIANA, sem seu consentimento, constrangendo-os a permitir que ele ficasse em sua moradia, mediante grave ameaça, impedindo-os de sair livremente, mantendo-os em cárcere privado, os quais requereram o auxílio da polícia.

Os Agentes de Segurança Pública, JOSÉ TADEU CAMPOS FERREIRA e MICHEL DA SILVA SOUSA, em diligência foram à casa das vítimas, para abordagem e flagrante, quando houve disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio em face dos Policiais Civis.

Expôs a representação policial que o paciente era suspeito de um homicídio, praticado em 04/09/2022, em face da vítima ESTEVAM ALVES DA SILVA, e um latrocínio tentado, praticado em 08/08/2022, em face da vítima COSMO DA CONCEIÇÃO.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que em 10/09/2022, o paciente foi preso em flagrante delito, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 26/09/2022, em 02/10/2022, a prisão foi mantida durante a realização de audiência de custódia.

Em 13/09/2022, o Inquérito Policial foi finalizado, a denúncia foi apresentada no dia 06/10/2022, sendo recebida em 11/10/2022.

No dia 07/07/2023, foi proferida a sentença de pronúncia.

Em 29/09/2023, foi prolatada a sentença condenatória, momento em que o coacto foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente writ, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, ASSIM COMO DAS DECISÕES QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
manteve a custódia, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê no trecho do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]Da norma jurídica em epígrafe, passível de construção mediante interpretação ponderada do ordenamento jurídico, extrai-se os pressupostos legitimadores do cárcere ante tempus, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum in libertatis. O primeiro guarda relação com a razoabilidade dos elementos sumários de cognição, isto é, prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, enquanto o segundo, dessume-se nas hipóteses do artigo 312 do CPP., ou seja, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu, não é preciso um compulsar mais abalizado dos autos para perceber que tais pressupostos e requisitos estão presentes.

Quanto ao exame da materialidade e dos indícios de autoria do delito, formadores do pressuposto fumus comissi delicti, restaram demonstrados. A materialidade do delito está certa, ante a existência de fotos e atendimentos médicos das vítimas, além de seus depoimentos.

Acerca dos elementos de autoria, destaca-se a palavra uníssona das testemunhas que declararam, em sede de inquirição que o representado foi o autor do delito, tendo presenciado o fato, o que revela um forte juízo, quanto a cognição sumária dos fatos.

No que pertine ao pressuposto do periculum in libertatis, este se sedimenta, em verdade, na necessidade de preservar a instrução processual penal, e a aplicação da lei penal, uma vez que em local incerto não será possível proceder à instrução, tampouco aplicar, ao final do processo, a lei penal.

A medida restritiva da liberdade, portanto, é legítima aflorando de fatos, aptos a demonstrar o periculum in libertatis, exigindo a segregação dos agentes, antes mesmo da decisão do mérito, para preservar valores sociais mais altos de asseguramento da ordem pública e da persecução penal. Na espécie, demostrado está o periculum in libertatis, sendo necessária a decretação da prisão a fim de acautelar o meio social.

A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o acusado tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.[...]

[...]Dessa forma, está devidamente demonstrada a existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict. Quanto ao periculum in mora, está constatado pela configuração da imprescindibilidade da prisão, uma vez que a integridade física e psicológica das vítimas se encontra em perigo.

Nos moldes do art. 282, §6o, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta do todo ocorrido, inclusive troca de tiros com policiais.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva e esta ser a melhor medida a ser aplicada diante das particularidades do caso concreto, com fulcro no art. 312 e art. 313, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALESSANDRO ALVES FARIAS.[...]

Em sentença condenatória prolatada no dia 29/09/2023, o juízo inquinado coator manteve a custódia diante dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, como abaixo:

[...]Recomendo o apenado à prisão em que já se encontra encarcerado, mantendo-o em prisão preventiva até o trânsito em julgado desta sentença, por subsistirem os motivos autorizadores do decreto cautelar, sobretudo a garantia da ordem pública, consoante as disposições do artigo 312, do Código de Processo Penal, ou até que seja alcançada a progressão para o regime aberto.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise e para aplicação da lei penal.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado
a quo
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 05 de outubro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/10/2023